Tribunal: TJDFT
Processo: 0709085-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA PARA LEITO DE UTI PÚBLICO. CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – OBRIGAÇÃO, A PARTIR DA CIÊNCIA DA NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, objetivando a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento das despesas hospitalares de sua internação em hospital particular, após a intimação do Distrito Federal da liminar de antecipação de tutela deferida e antes da transferência para leito de UTI público/regulado.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
3. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
4. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos, etc.).
5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
6. No caso dos autos é de se observar que ficou consignado nos autos que a parte autora se sentiu mal e foi levada ao Hospital (particular) para exames, momento em que foi constatada a gravidade do caso, tendo sido internado e indicada a necessidade de UTI, com suporte dialítico (ID 28716707).
7. Conforme se observa da certidão do oficial de justiça de ID 28717629, a Central de Regulação de Leitos de UTI somente foi intimada da decisão concessiva da antecipação da tutela que foi deferida a favor da parte autora às 21:13 horas do dia 21/02/2020, momento que restou configurada a ciência da necessidade de internação e da transferência para leito público, ou regulado. Ressalta-se que há informação de que a parte foi incluída no mapa de espera de UTI da CERIH e transferida para leito de UTI regulado, com alta em 28/02/2020 (ID 28717638).
8. Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso interposto, para reformar a sentença e condenar o Distrito Federal a arcar com os custos das despesas hospitalares de internação do recorrente no Hospital Santa Lúcia, do dia 21/02/2020, às 21:13 horas (data e hora do recebimento da intimação judicial pelo Diretor da CRIH), ate a transferência para leito de UTI público/regulado.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
para reformar a sentença conforme supra.
10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.